Tribunal: STF
Processo: Rcl 71669
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL AUSÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela H.S.C.M.A.L., contra decisão monocrática pela qual julguei parcialmente procedente a reclamação, para determinar a suspensão do processo trabalhista, na origem, até o julgamento definitivo do RE nº 1.532.603/PR (Tema RG nº 1.389). 



    2. A parte embargante alega, em síntese, que a decisão embargada necessita de integração “para se esclareça que, uma vez julgado o mérito do tema 1.389 de RG, caberá aos órgãos de origem apreciarem os Processos nº 1000932-43.2017.5.02.0050 e 1001502-29.2017.5.02.0050 a partir da tese fixada por esta c. Corte” (e-doc. 81, p. 3). 



    3. Requer, nesse contexto, “a supressão da omissão apontada, com concessão de efeito modificativo, para que a prestação jurisdicional seja entregue de forma plena” (e-doc. 81, p. 4).



    É o relatório. 



    Decido. 



    4. No caso sob análise, colhem-se, da decisão ora embargada, os seguintes fundamentos (e-doc. 43, p. 3-4):



    “(...) 10. Verifico que a questão posta nos presentes autos passa, necessariamente, pelas discussões quanto à “1) competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para prestação de serviço, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante”, matérias que tiveram repercussão geral reconhecida no julgamento do ARE nº 1.532.603/PR (Tema RG nº 1.389).



    11. Invocando os poderes do art. 1.035, § 5º, do CPC, em decisão datada de 14/04/2025 no referido ARE, motivada pela multiplicação de decisões conflitantes e risco à segurança jurídica, o Relator Min. Gilmar Mendes determinou a suspensão nacional de todos os processos que versem sobre essas questões, nos seguintes termos:



    “(...) determino a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário.”



    12. A providência abrange o processo de origem em que proferida a decisão reclamada, já que tem como questão de fundo a “licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para prestação de serviço”, bem como competência da Justiça do Trabalho e ônus da prova como questões processuais adjacentes, razão pela qual deverá ficar sobrestado até julgamento definitivo do referido recurso extraordinário, nos moldes da suspensão nacional determinada.



    13. Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a reclamação para determinar a suspensão dos Processos nº 1000932-43.2017.5.02.0050 e nº 1001502-29.2017.5.02.0050 (na origem), até o julgamento definitivo do ARE nº 1.532.603/PR (Tema RG nº 1.389)."



    5. Segundo sustenta a embargante, a decisão embargada teria incorrido em omissão ao deixar de esclarecer se, uma vez julgado o mérito do Tema RG nº 1.389, “caberá aos órgãos de origem apreciarem Processos nº 1000932-43.2017.5.02.0050 e 1001502-29.2017.5.02.0050 a partir da tese fixada por esta c. Corte”. 



    6. Esclareço, todavia, que a parcial procedência da reclamação, a fim de determinar o sobrestamento do feito junto à origem, até o julgamento definitivo do Tema RG nº 1.389, impõe que a autoridade reclamada aguarde o juízo exauriente desta Corte no âmbito do processo paradigma. 



    7. Evidentemente, o novo pronunciamento do órgão reclamado só poderá ocorrer após a julgamento definitivo do leading case (RE nº 1.532.603/PR) e, como consectário lógico, deverá ser aplicada na origem a tese a ser fixada pelo Supremo no tocante ao referido tema. Descabe, portanto, qualquer outra determinação deste Relator, senão aquela já contemplada no decisum embargado.



    8. Nota-se, portanto, que a decisão embargada não padece de quaisquer vícios, na medida em que fundamentada, de forma clara e induvidosa, a parcial procedência da relação, assim como os consectários legais da ordem de suspensão do processo de origem. 



    9. Ante o exposto, ausente qualquer obscuridade, contradição, omissão ou erro material, rejeito os embargos de declaração, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, mantendo na íntegra a decisão embargada. 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator